Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. DESPESAS HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO. NÃO CONFIGURADO. ABUSIVIDADE DOS CUSTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de pedido efetuado em contrarrazões, vez que visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.
2. Para a configuração do estado de perigo, causa de anulabilidade do negócio jurídico, é necessário que o contratante, influenciado pelo risco de grave dano ou prejuízo, assuma obrigação que lhe é extremamente desfavorável, imposta pelo contratado com dolo de aproveitamento, por conhecer as circunstâncias fáticas envolvidas na avença.
3. As rés-apelantes firmaram livremente o contrato particular de prestação de serviços hospitalares, no qual assumiram a obrigação de responder pelas despesas decorrentes. Logo, não configurado o vício, pois não constatada a onerosidade excessiva, tampouco o dolo de aproveitamento alegado.
4. Não prospera o argumento de abusividade da cobrança, à míngua de prova específica do alegado. Sendo incontroversa a prestação dos serviços, há de prevalecer a nota fiscal embasada nos relatórios médicos colacionados à petição inicial.
5. A imposição de garantia financeira prevista no contrato não tem aptidão para infirmar a obrigação da parte ré de pagar as despesas hospitalares a que se obrigou, além de que não restou demonstrado o condicionamento do atendimento emergencial da paciente à prestação de caução.
6. A relação entre médico e paciente é contratual e encerra, em regra, obrigação de meio e não de resultado, relativamente à terapia do enfermo. Daí que, se o médico emprega a técnica e os procedimentos adequados, não pode ser responsabilizado quando o resultado esperado não foi alcançado.
7. Apelação conhecida e não provida.